Tribunal: TJDFT
Processo: 0731169-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0731169-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILZA JOSE DE SOUZA SA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RILZA JOSE DE SOUZA SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em face do BANCO BMG S.A., indeferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada consubstanciada na pretensão de "suspender os descontos indevidos do refinanciamento fraudulento ocorrido na conta da Requerente”. Em suas razões recursais (ID 49522093), a agravante afirma, em síntese, que, desde o ano de 2015, o banco agravado tem realizado descontos mensais em seus proventos de aposentadoria, nos valores de R$ 5,11 e R$ 78,80, relativos a empréstimos que desconhece, já que teriam sido contratos por terceiro, mediante fraude. Argumentando que resta demonstrada a probabilidade de provimento do agravo, bem como o perigo de dano grave à agravada, pois “é aposentada e utiliza consideravelmente grande parte de sua aposentadoria para adquirir remédios e outros bens essenciais para manutenção do patamar mínimo civilizatório”, busca a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos indevidos. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A agravante busca, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos descontos realizados pelo banco agravado em seus proventos de aposentadoria, sob a alegação de que os empréstimos foram contraídos por terceiro, mediante fraude. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “RILZA JOSÉ DE SOUZA SÁ ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, na qual narrou a ocorrência de descontos mensais em seus proventos de aposentadoria, efetivados pelo banco réu, em razão de contratos de empréstimos consignados que afirma não ter celebrado. Disse ainda que não recebeu os valores supostamente contratados. Requereu tutela de urgência para para "suspender os descontos indevidos do refinanciamento fraudulento ocorrido na conta da Requerente”. Decido. Independentemente da existência ou não de probabilidade do direito, claramente não há perigo de demora, pois os empréstimos foram contratados em 2015 e somente agora foi proposta a ação, o que denota o não comprometimento de sua subsistência. Pelas razões expostas, INDEFIRO DA TUTELA ANTECIPADA.” O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). In casu, contudo, em uma análise perfunctória dos elementos de prova juntados aos autos, tenho que, a despeito do esforço argumentativo da agravante, a probabilidade do direito não se mostra evidenciada, pois os elementos dos autos não permitem inferir, de pronto, que os empréstimos foram contraídos mediante fraude. Desse modo, a prudência recomendada é aguardar o aperfeiçoamento da relação processual, momento em que será oportunizado à parte agravada o exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Conforme já decidiu esta e. Corte de Justiça em caso semelhante, é “Incabível o acolhimento da pretensão, em tutela de urgência de natureza antecipada, de suspensão imediata do desconto das parcelas de empréstimo consignado, se a questão debatida, afeta à alegada fraude da contratação, necessita de maiores esclarecimentos, com abertura do contraditório e dilação probatória.” (Acórdão 1670665, 07334011120228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, ainda que a agravante alegue que só tomou conhecimento da suposta fraude em outubro 2022, considerando que a presente ação só foi ajuizada em julho de 2023, ao menos em um juízo de cognição sumária, tenho que o desconto mensal não possui o condão de comprometer a manutenção de seu mínimo existencial. Convém registrar que no caso de procedência dos pedidos autorais, fará jus a agravante ao ressarcimento dos valores eventualmente reconhecidos como indevidos, o que deverá ocorrer sem maiores embaraços, tendo em vista que a agravada é instituição financeira de grande porte. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento da medida liminar vindicada é medida que se impõe. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência recursal pleiteada. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator